Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725252-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA, JOAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOEL ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA PEREIRA DA SILVA e JOÃO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de reintegração de posse, do Processo n. 0709200-59.2021.8.07.0009, proposta por ESPÓLIO DE JOEL ALVES PEREIRA, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel situado na QS 519, Conjunto C, Lote 01, Samambaia/DF, composto por uma loja comercial e dois apartamentos (ID 98343004 autos originários). Os agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel pertencente ao espólio. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, os agravantes efetuaram o preparo recursal. Brevemente relatados, decido. Quanto ao pedido liminar, numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. Isto porque, com relação à agravante ADRIANA, não há nos autos elementos que permitam concluir, de forma indene de dúvida, que ela estivesse residindo no imóvel ou convivendo em união estável com o extinto, na data do seu óbito. Pelo contrário, pois é possível inferir, tal como destacado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, que havia intensa beligerância entre as partes, tendo a agravada declarado, por mais de uma vez, nas medidas protetivas requeridas em face do falecido (0703062-76.2021.8.07.0009; 0708878-73.2020.8.07.0009 e 0709215-96.2019.8.07.0009), que não retomou o relacionamento com este, assim como também declarou que residia em local diverso daquele que é o objeto do pedido de reintegração. Destarte, não há que falar em garantia ao direito real de habitação. Observo também que não cabe à agravante ADRIANA, em nome próprio, alegar direito que em tese pertence à sua filha, na qualidade de co-herdeira do falecido. Ademais, tratando-se de bem que compõe o acervo hereditário, assiste à inventariante o direito de pleitear a reintegração do imóvel que foi esbulhado. No que tange ao agravante JOÃO PEREIRA, deve ser ressaltado que, embora tenha demonstrado que aparentemente reside no imóvel há vários anos, não foi comprovado a que título atualmente ocupa o bem. Não há sequer a comprovação de pagamento dos aluguéis ou, ainda, comprovação da própria locação. Assim, à míngua de elementos que possam comprovar as alegações dos agravantes, deve ser mantida a determinação de desocupação do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator